Tribunal: STF
Processo: ARE 1052697
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA MUNICIPAL DE PUBLICIDADE. BASE DE CÁLCULO.



    1. Constata-se que eventual divergência do entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à base de cálculo da taxa municipal de publicidade demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, e previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.